Tribunal: TJSP
Processo: 2074704-23.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Fase de liquidação de sentença – Necessidade de observância do disposto nos arts. 509, inc. II, e 511, ambos do CPC de 2015 – Procedimento não observado – Adequação do procedimento que se revela imprescindível para garantia do devido processo legal, e que fica nesta oportunidade determinada de ofício.

Recurso provido,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Fase de liquidação de sentença – Necessidade de observância do disposto nos arts. 509, inc. II, e 511, ambos do CPC de 2015 – Procedimento não observado – Adequação do procedimento que se revela imprescindível para garantia do devido processo legal, e que fica nesta oportunidade determinada de ofício.

Recurso provido, com determinação.